Tribunal: STF
Processo: HC 195377
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. INFORMAÇÕES. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rogerio Delphino de Britto Catanese, em benefício de Wilson Roberto Cilotti, de quem foi nomeado “curador especial”, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual desprovido o Recurso em Habeas Corpus n. 137.104/SP.
O caso
    2. O paciente teve a prisão preventiva decretada pela tentativa de feminicídio contra sua esposa (incs. III e IV do § 2º c/c inc. I do § 2º-A do art. 121, na forma do inc. II do art. 14 do Código Penal).
    3. Contra a decretação da prisão preventiva, impetrou-se habeas corpus no Tribunal de São Paulo, denegado com a ementa seguinte:
    "HABEAS CORPUS. Homicídio qualificado tentado (artigos 121, § 2º, III e VI; c.c. § 2º-A, I; c.c. 61, II, h; c.c. 14, II, do Código Penal). Pedido de transferência do paciente para internação em estabelecimento particular. Não conhecimento. Reiteração de impetração anterior. Recomendação nº 62 do CNJ. Natureza administrativa e não jurisdicional. Indispensável a análise do caso concreto. Requisitos do artigo 4º não evidenciados Ausência de ilegalidade manifesta Constrangimento ilegal não caracterizado Ordem conhecida em parte e, nesta, denegada".
    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Recurso em Habeas Corpus n. 137,104/SP, ao qual foi negado provimento pelo Relator, Ministro Felix FIscher, nos termos seguintes:
    “(...) Pretende o recorrente, em síntese, o reconhecimento de constrangimento ilegal, consubstanciado na manutenção do encarceramento cautelar do Recorrente, que seria inimputável. 
    Inicialmente, no que pertine à tese acerca da necessidade de reavaliação da prisão, a cada 90 dias, com fulcro no art. 316, do Código de Processo Penal, bem como em relação à pretensão de que o Recorrente "seja TRANSFERIDO e INTERNADO à CLÍNICA BAIRRAL, onde já tem vaga reservada e a sua espera[...]", cumpre ressaltar que tais matérias não foram apreciadas pela eg. Corte de origem, razão pela qual fica impossibilitada esta Corte de proceder a tal análise, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: (…)
    No que toca à possibilidade de revogação da prisão preventiva, ou, de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou, mesmo, de colocação do Recorrente em prisão domiciliar, em razão da situação de pandemia de COVID-19, consoante os argumentos externados no v. acórdão objurgado, tampouco o recurso ordinário em habeas corpus merece prosperar. 
    Com efeito, sobre o tema, ressalta-se que “A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal” (STJ, HC 567.408, Rel.: Min. Rogerio Schietti Cruz, Publicação: 23/03/2020). 
    Deve-se destacar, ainda, o que ficou consignado na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que "o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus - COVID-19-, compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção pra diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV, e coinfecções" (grifei). 
    No ponto, transcrevo o seguinte trecho do r. decisum da eg. Corte de origem, que assim consignou, verbis: 
    "Ressalte-se que a Recomendação nº 62/2020 do CNJ não tem efeito vinculante dada sua natureza administrativa e não jurisdicional; tampouco se mostra razoável ao caso concreto porquanto ausentes os requisitos do artigo 4º, dentre os quais a inequívoca demonstração quanto a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra ou a circunstância de que este local proporcione maior risco real ao que a sociedade está inserida. Aliás, neste aspecto, sequer há registros de contaminação pelo vírus, em maior escala, no sistema prisional. Além o MM. Juízo a quo consignou que 'não ficou de fato demonstrado que o acusado encontra-se em risco iminente de contágio ou que sua saúde inspira cuidados' (fls. 368/369 1500394-03.2019.8.26.0022). 
    Não se olvide que a Secretaria de Administração Penitenciária adotou medidas criteriosas para o enfrentamento da crise de saúde nos estabelecimentos penais do Estado, tais como a higienização das celas, imediato isolamento de casos suspeitos, suspensão de visitas e aídas temporárias etc., de sorte que a simples menção às consequências inerentes a uma pandemia não conduzem, ipso facto, à soltura do paciente" (fls. 73-74, grifei). 
    In casu, consoante se dessume dos autos, o ora Recorrente não é idoso, e tampouco demonstrou possuir qualquer comorbidade preexistente, não integrando, ao que parece, o grupo de risco para a mencionada doença. 
    No ponto, embora o crime tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do Recorrente, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta ao Recorrente. 
    Outrossim, restou consignado no v. acórdão objurgado que: "[...]sequer há registros de contaminação pelo vírus, em maior escala, no sistema prisional. Além o MM. Juízo a quo consignou que 'não ficou de fato demonstrado que o acusado encontra-se em risco iminente de contágio ou que sua saúde inspira cuidados' (fls. 368/369 1500394-03.2019.8.26.0022)", sendo que, na hipótese, as autoridades públicas estariam adotando, dentro do estabelecimento prisional, medidas em razão da pandemia de COVID-19. 
    Reitere-se: a recomendação 62/2020 do CNJ não determina imediata soltura de presos, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo Covid-19, justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não é inerente àqueles que fazem parte do sistema penitenciário. 
    Ademais, a soltura indiscriminada de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a de redução de riscos epidemiológicos. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus”  (doc. 9 ). 
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual se busca a revogação da prisão preventiva, com a concessão de prisão domiciliar, ou a transferência do paciente para clínica particular para a realização do tratamento psiquiátrico de que necessita.
    Afirma que, “embora consubstanciado pela denúncia por tratativa de feminicídio, constatou-se natureza leve, portanto forçoso não reconhecer não estarem presentes os requisitos da preventiva”, cujos termos não foram reapreciados no prazo previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. 
    Esclarece que “o Paciente preso, foi denunciado, citado, e instaurado Incidente de Insanidade mental, através de Portaria baixada pelo E. Juízo de piso, fls. 02, em 20/03/2019. Regularmente periciado, adveio o laudo técnico, fls. 42/49, o qual concluiu pela inimputabilidade do Paciente. O referido laudo é ratificado pelo laudo do assistente técnico da defesa. (…) Em audiência virtual este subscritor foi nomeado Curador do Réu, aceitou o cargo, foi pelo E. Juízo da 2ª. Vara Criminal da Comarca de Amparo/SP., homologado no cargo, em razão da enfermidade do réu”.
    Assevera que “foi encaminhado Ofício e vasta documentação ao E. Juízo da 5ª Vara das Execuções Criminais da Capital, processo nº 0018496.29.2020.8.26.0050, para que o réu fosse incluído em Lista Única Estadual para fins de inclusão em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, o que foi INDEFERIDO, fls. 16/17 pelo H. Magistrado, “recomendando, fls. 17, a manutenção do preso provisório, em Ala Especial para Portadores de Transtorno Mental”. 
    Sustenta que “não está pedindo a soltura do paciente, que aliás necessita do tratamento ambulatorial consoante se depreende do laudo do IMESC, e do laudo do assistente da defesa”, mas “sua transferência para o Instituto Bairral, clínica de renomado conhecimento na esfera médica, e que pode dar todo a cobertura a saúde mental do suplicante, em especial, a sua saúde mental, objetivando o pleno atendimento medico hospitalar”. 
    Alega que, “demonstrado o estado geral de saúde do paciente, com risco real de contaminação e possível agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio do novo coronavírus, podendo resultar em óbito, justifica-se a adoção de medida de urgência para preservar a sua integridade física e psíquica, frente à dignidade humana, art. 1º, III, da C. Federal”. 
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “(...) Tendo em vista o laudo técnico de fls., e vasta documentação encaminhada pela douta Magistrada da 2ª. Vara Criminal de Amparo/SP., instruindo o pedido de fls., onde a mesma pede a inscrição do nome do preso em Lista Única Estadual para fins de inclusão do mesmo em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico e INDEFERIDO por V. EXA., fls. 16/17, determinando para que o preso fique em Ala Especial, acima já destacado, e como já esclarecido acima o CR. BRAGANÇA PAULISTA/SP., não tem condições de manter o preso nas condições determinadas na R. Decisão, e, necessitando o mesmo de urgente atendimento médico, seja TRANSFERIDO e INTERNADO à CLÍNICA BAIRRAL, onde já tem vaga reservada e a sua espera, conforme documento anexo, em não sendo deferida a PRISÃO DOMICILIAR; 02.- que o Paciente seja transferido e internado na CLÍNICA BAIRRAL, na Cidade de Itapira/SP., uma das melhores na América Latina, conforme documentação anexa a presente, seja a Clínica referida intimada a apresentar a esse E. Juízo, semestralmente, laudos técnicos a respeito da progressão da saúde do réu”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Neste exame preambular, a exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas na ação conduzem ao indeferimento da medida liminar requerida, não se verificando, de plano, plausibilidade jurídica nos argumentos apresentados na inicial.
    7. A impetração não veio acompanhada da decisão pela qual decretada a prisão preventiva do paciente nem do acórdão do tribunal estadual que a manteve. Também não foram juntadas cópia da denúncia oferecida contra o paciente e dos documentos referentes à noticiada instauração do incidente de insanidade mental.
    8. A deficiente instrução da impetração impossibilita a compreensão exata do quadro descrito e o exame aprofundado do pedido, sendo insuficientes os dados apresentados para o deferimento da medida liminar.
    9. Pelos fundamentos apresentados na decisão impugnada do Superior Tribunal de Justiça, o paciente “não é idoso, tampouco demonstrou possuir qualquer comorbidade preexistente, não integrando, ao que parece, o grupo de risco para a mencionada doença”. O crime foi cometido “com violência e grave ameaça à vítima”, sendo que “as autoridades públicas estariam adotando, dentro do estabelecimento prisional, medidas em razão da pandemia de COVID-19”.
    Não se verifica, em exame preliminar próprio das cautelares, os requisitos para a concessão de prisão domiciliar ao paciente. 
    10. Embora ausentes os fundamentos necessários ao deferimento da medida liminar, os argumentos carreados aos autos impõem o prosseguimento da presente impetração para análise da questão de forma mais detida, após a complementação da instrução do pedido com as informações, a serem prestadas pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Amparo/SP e do parecer do Procurador-Geral da República.
    11. Pelo exposto, indefiro, neste momento, a medida liminar requerida.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Segunda Vara da Comarca de Amparo/SP para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração e esclarecer, em especial: a) se foi reavaliada a necessidade de prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal; b) o andamento atualizado do processo na origem (Processo n. 1500394-03.2019.8.26.0022), fornecendo informações sobre o incidente de insanidade instaurado, sobre o tratamento psiquiátrico disponibilizado ao paciente, além de cópia da denúncia, do decreto de prisão preventiva (e decisões posteriores que a mantiveram) e de outros documentos que considerar pertinentes.
    Remeta-se com o ofício a ser enviado, com urgência e por meio eletrônico, cópia da inicial e da presente decisão.
    12. Prestadas as informações, vista ao Procurador-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora